Tribunal: STF
Processo: RE 145195
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Não há a alegada omissão quanto
ao conhecimento do recurso extraordinário, quer no tocante ao
cabimento deste por não se tratar, no caso, de questão de fato, quer
 no que diz respeito ao requisito do prequestionamento.
- Em
embargos de declaração que não têm o caráter infringente não é
possível rediscutir a tese jurídica do acórdão embargado.
Embargos
rejeitados.